Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-58.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000458-58.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DENILSON CARMO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). RECURSO DO RÉU. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR, A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. SEM RAZÃO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1197, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação interposta pelo Réu tem como questão nuclear a ausência de provas para amparar a condenação pelo crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e de forma subsidiária a reforma da dosimetria da pena, para afastar a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por entender configurado bis in idem, já que o contexto de violência doméstica é elementar do próprio tipo penal. Por fim, pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena, por considerá-la mais gravosa que o cumprimento imediato da sanção imposta. 2. No caso, o Apelante teve a pena fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto e, após, o Magistrado primevo concedeu-lhe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pelo período de 02 (dois) anos. 3. Aduz o Recorrente em que pese a suspensão condicional da pena se tratar de benefício, no presente caso se revela mais prejudicial ao Acusado que a própria pena aplicada, o que torna inócuo o oferecimento do benefício, porquanto a pena aplicada fora de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, ao passo que a suspensão condicional do processo obrigará o Acusado a aguardar a suspensão pelo período de 2 (dois) anos, mostrando-se, assim, tratar-se de solução que se revela como medida mais gravosa para o Apelante. 4. A suspensão condicional da pena trata-se de uma medida de política criminal e encontra previsão nos artigos 77 e seguintes do Código Penal, sendo um direito subjetivo do réu que, se preenchidos os requisitos legais, terá suspensa a execução da pena imposta, durante certo prazo e mediante determinadas condições. 5. Mesmo em se tratando de um direito público subjetivos do Acusado, este pode se recusar à aceitação da proposta. Em casos como os tais a competência para apreciar questões relativas à execução da pena, incluindo a suspensão do início do seu cumprimento, é do Juízo da Execução. 6. O apenado pode renunciar à suspensão condicional da pena. Entretanto, a competência para analisar o pedido é do Juízo da Execução, quando da realização da audiência admonitória ou durante a entrada em vigor do período de prova. 7. Ante o exposto, forçoso o não conhecimento do pedido de afastamento do benefício de suspensão condicional da pena, caso contrário incorrer-se-ia em supressão de instância. 8. No mérito, segundo a peça acusatória, o acusado e a vítima conviveram maritalmente por 03 (três) anos, advindo da relação uma filha de aproximadamente 03 (três) anos de idade. 9. Já separados, no dia 15.02.2024, por volta das 01h30min., neste Município de Serrinha/BA, o denunciado, voluntária e conscientemente, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira MONILE DE JESUS NASCIMENTO, bem como descumpriu decisão judicial que havia decretado medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06. 10. Conforme restou apurado, após ser intimado acerca das medidas protetivas de urgência decretadas pelo juízo primevo em seu desfavor, no bojo do processo n.º 8004311- 12.2023.8.05.0248, que lhe proíbem, entre outros comportamentos, se aproximar e/ou manter qualquer tipo de contato com sua ex-companheira, o denunciado foi até a casa da ofendida e lhe xingou de “puta” e “vagabunda”, assim como lhe ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la. 11. A sentença condenou o apelante à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. 12. Alega o Apelante, inicialmente, que não se encontram suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Requereu o Apelante, então, a sua absolvição. 13. No Brasil foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. 14. Desta feita, o Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. 15. Nessa toada, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência surgiu como um clamor para que não se considerasse, como vinha fazendo a jurisprudência, o descumprimento da ordem judicial que versasse sobre medida protetiva de urgência como um fato atípico. 16. Reconheceu os legisladores que a atribuição de atipicidade para os casos de descumprimento das medidas protetivas de urgência vinha acarretando um grande prejuízo para a coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que tal conduta não poderia persistir como um fator unicamente de responsabilidade civil. 17. Na situação examinada, observa-se que em 15 de dezembro de 2023 fora proferida decisão, no bojo do processo nº 8004311-12.2023.8.05.0248, deferindo as seguintes medidas protetivas de urgência contra o acusado (ID 80320501): “1) Afastamento do Lar, medida a ser cumprida com reforço policial; 2) Proibição de se aproximar da ofendida, fixado o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância: 3) Proibição de manter contato com a ofendida e com os familiares desta, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação; 4) Proibição de frequenter os lugares usualmente frequentados pela ofendida. 5) Frequência a grupo reflexivo para homens envolvidos em situação de violência doméstica, junto Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Serrinha. devendo o flagranteado comparecer ao CREAS do Município de Serrinha, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a fim de que inicie o comparecimento ao referido grupo, devendo frequentar no mínimo 8 (oito) sessões no período de 4 (quatro) meses; 6) Manter nos autos endereço e telefone atualizados. 7) Comparecer a todos os termos e atos do processo; 8) Não se ausentar da Comarca de sua residência por período superior a 15 (quinze) dias sem prévia comunicação ao juízo”. 18. Dessa decisão, o acusado fora devidamente intimado e suas alegações em sede policial demonstram o conhecimento inequívoco da medida protetiva de urgência e o seu efetivo descumprimento. 19. O depoimento da vítima corrobora a autoria e materialidade do delito. Em que pese a alegação de que em juízo os policiais não se recordavam com detalhes do ocorrido, a palavra da vítima possui forte relevância e não pode ser desconsiderada. Nesse diapasão, entendo que as provas são capazes de comprovar suficientemente a materialidade e autoria do delito pelo Acusado. 20. Destaque-se que os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (ex vi as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exempli gratia: A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018). 21. Por estas razões, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). 22. Na dosimetria da pena, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena, para afastar a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por entender configurado bis in idem, já que o contexto de violência doméstica é elementar do próprio tipo penal. 23. O tema em comento não atrai maiores discussões, tendo em vista que a Corte Cidadã, ao se debruçar sobre o assunto, instaurou o Tema Repetitivo 1197, cuja questão submetida a julgamento foi exatamente “[v]erificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configuraria bis in idem.” 24. Na ocasião foram afetados como, como representativos da controvérsia os seguintes Recursos Especiais: 2027794/MS, 2026129/MS e 2029515/MS, sendo que, quando do julgamento do tema em referência que, inclusive, já transitou em julgado, a Corte da Cidadania fixou a seguinte tese: “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.” 25. Assim, considerando que o tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/2006 tutela a administração da justiça, enquanto a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal visa à proteção da condição de vulnerabilidade da mulher, não há que se falar em bis in idem na aplicação conjunta de ambos os dispositivos. 26. Desta feita, não assiste razão ao Apelante no presente pleito, tendo em vista que o Magistrado de origem ao aplicar a agravante genérica prevista no art. 61, II, “f não incidiu em bis in idem, tendo em verdade, contrariamente ao quanto alegado pelo Recorrente, agido em conformidade com a jurisprudência consolidada do C. STJ. 27. Do exposto, considerando a concretude dos dados colacionados ao caderno processual, não se constatam elementos para justificar a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos. 28. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação. 29. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000458-58.2024.8.05.0248, em que figuram como apelante DENILSON CARMO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça